Tribunal: TJPA
Processo: 0004886-12.2018.8.14.0110
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004886-12.2018.8.14.0110

RECORRENTE: LUCIANA DO SOCORRO GALVAO ARAUJO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0004886-12.2018.8.14.0110

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE GOIANESIA DO PARÁ/PA

RECORRENTE:
LUCIANA DO SOCORRO GALVÃO ARAUJO

ADVOGADO PARTICULAR:
ANDRE SIMÃO MACHADO, OAB/PA 24.021 E SERGIO DE BARROS BIANCHI COSTA, OAB/PA 17.772-B

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 155, §3º E §4º, II DO CÓDIGO PENAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA MEDIANTE ESCALADA
.

1.

DA ANULAÇÃO DO REFORÇO DA FIANÇA.
TESE REJEITADA.
IN CASU
, O MAGISTRADO AGIU DE FORMA CORRETA, CONSIDERANDO TRATAR-SE DE PESSOA ABASTADA, SENDO INCLUSIVE PROPRIETÁRIA DE UMA INDÚSTRIA MADEIREIRA. OBSERVA-SE QUE, MESMO DIANTE DESSE CONTEXTO, A AUTORIDADE POLICIAL CULMINOU POR ARBITRAR FIANÇA, TOTALIZANDO A IMPORTÂNCIA DE R$ 3.816,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS), DESCONSIDERANDO AS PECULIARIDADES ATINENTES AO CRIME EM APURAÇÃO, COM GRAVES PREJUÍZOS À ORDEM ECONÔMICA LOCAL, E COM NÍTIDAS CONSEQUÊNCIAS NA FIXAÇÃO DO MONTANTE A TÍTULO DE FIANÇA. POR ISSO, SOBREVEIO O CORRETO REFORÇO.
PORTANTO, COMPREENDO QUE O JUIZ SINGULAR AGIU DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E COM EXTREMA ADEQUAÇÃO QUANDO ESTABELECEU FIANÇA NO VALOR DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS.

2.

DA ANULAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VERIFICO ADEQUADA A APLICAÇÃO DAS CONDICIONANTES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP, EXATAMENTE POR SEREM ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS E LEGALMENTE PREVISTAS AO ENCARCERAMENTO, CONSIDERANDO AINDA QUE A ACUSADA JÁ GOZOU DE PRIVILÉGIOS INCABÍVEIS A PESSOAS DETIDAS NAS MESMAS CONDIÇÕES NO MOMENTO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, NÃO SENDO RECOLHIDA EM SALA DESTINADA A CUSTODIADAS DO SEXO FEMININO, TAMPOUCO, FICOU SOB A VIGILÂNCIA DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA EM PLANTÃO NO DIA, PORQUE TERIA SE UTILIZADO DE SUA POSIÇÃO ECONÔMICA E INFLUÊNCIA SOCIOPOLÍTICA NO MUNICÍPIO PARA EVITAR AS PROVIDENCIAS PADRÃO POR PARTE DA POLÍCIA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 02 de maio de 2022 e término no dia 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LUCIANA DO SOCORRO GALVÃO ARAUJO
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Goianesia do Pará/PA
(fls. 24/27, ID nº 6595614), que reforçou o valor da fiança arbitrada por equivoco da autoridade policial, devendo ser pago o valor correspondente a vinte salários mínimos vigentes (R$ 19.080,00 – dezenove mil e oitenta reais), bem como que determinou medidas cautelares diversas da prisão, conforme artigo 319 do CPP
.

Relatou a
denúncia
(fls. 05/07, ID nº 6595612), em síntese, que no dia 13/06/2018, a acusada LUCIANA DO SOCORRO GALVÃO ARAÚJO foi presa em flagrante por subtrair energia elétrica, por meio de escalada, na sua madeireira MONTANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA, fato ocorrido em Goianésia do Pará/PA.

Segundo o Laudo Pericial, a caixa do medidor apresentava um selo não utilizado pela Rede Celpa para esse fim, bem como o display do medidor não marcava o consumo de energia que de fato estava sendo utilizado. Durante a inspeção e perícia, foi constatado que estava ocorrendo furto de energia elétrica, através de ligação direta da rede elétrica daquela unidade consumidora à rede de distribuição de energia elétrica da Celpa, realizada por meio de escalada. Sendo assim, o consumo dessa captação não estava sendo registrado pelo medidor. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 155, §3º e §4º, II, do código penal.

Na Decisão
(fls. 24/27, ID nº 6595614),
o juiz entendeu pelo reforço da fiança que havia sido arbitrada pela autoridade policial no valor de R$ 3.816,00 (três mil e oitocentos e dezesseis reais), passando a dosá-la no valor de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), pelo fato da acusada ser empresária, dona de madeireira, o que denota que a agente possui condição financeira abastada. Estabeleceu ainda, nos termos do artigo 319 do CPP, o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Irresignada, a recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 50/60, ID nº 6595868),
pugnando pela anulação do reforço da fiança e a anulação das medidas cautelares diversas da prisão.

Em
contrarrazões

(fls. 63/67, ID nº 6595869),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, não havendo nada a se modificar na decisão combatida.

Nesta

Instância Superior (fls. 102/104, ID nº 7628274),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a decisão ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

De início, observo que o artigo 581, X do CPP traz expressa previsão de Recurso em Sentido Estrito em face de decisão que concede ou nega fiança. Ademais, há interesse de agir e tempestividade. Isso posto,
conheço
da pretensão.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

No que alude ao pedido de anulação do reforço da fiança estabelecida,

adianto desde logo que
não acolho
o pleito da ora recorrente.

A norma contida no artigo 326 do Código de Processo Penal orienta a atuação do Juiz na árdua missão de fixar valor justo e necessário a título de fiança. Em seu texto, o dispositivo elenca como parâmetros a natureza da infração, as condições de fortuna e via pregressa do acusado, eventual periculosidade, além das prováveis custas do processo.
Verbis:

Art. 326
. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.

Se por um lado a autoridade não pode extrapolar, devido ao risco de tornar a fiança impossível aos mais pobres, por outro, também não se deve fincar quantia irrisória àqueles mais abastados financeiramente, sob pena de desvirtuar o instituto processual. Sobre a problemática, Renato Brasileiro leciona que: “
Deve a autoridade policial ou o magistrado fixar seu valor em quantia apreciável, sob pena de o valor não exercer qualquer caráter coercitivo sobre o agraciado. Some-se a isso o fato de que a caução servirá, também, para o pagamento das custas, da indenização do dano ex delicto
,
da prestação pecuniária e da multa, em caso de condenação”.

In casu
, o magistrado agiu de forma correta, considerando tratar-se de pessoa abastada, sendo inclusive proprietária de uma indústria madeireira. Observa-se que, mesmo diante desse contexto, a autoridade policial culminou por arbitrar fiança, totalizando a importância de R$ 3.816,00 (três mil e oitocentos e dezesseis reais). Desconsiderou as peculiaridades atinentes ao crime em apuração, com graves prejuízos à ordem econômica local, e com nítidas consequências na fixação do montante a título de fiança. Por isso, sobreveio o correto reforço.

Assim, a autoridade policial jamais poderia ter ignorado as circunstâncias relativas à capacidade econômica da flagranteada, uma vez que a mesma exerce atividade econômica de alta lucratividade e, mesmo assim, laborou no sentido de diminuir suas despesas, utilizando-se de artifício que a coloca em situação de vantagem em relação aos demais empresários que exercem esse mesmo ramo comercial e não executam tais manobras para aumentar suas margens de lucro.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUALIFICADO. FIANÇA JÁ PAGA. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO E RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 325 E 326 DO CPP. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Conforme fls. 54/57, o recorrente foi autuado em flagrante pela prática da infração tipificada no art. 155, § 3º e § 4º, II do Código Penal. Após, obteve liberdade provisória mediante recolhimento de 50 (cinquenta) salários mínimos. No dia seguinte, pagou a fiança e foi posto em liberdade. 2. A norma contida no art. 326 do Código de Processo Penal orienta a atuação do Juiz na árdua missão de fixar valor justo e necessário a título de fiança. Em seu texto, o dispositivo elenca como parâmetros a natureza da infração, as condições de fortuna e via pregressa do acusado, eventual periculosidade, além das prováveis custas do processo. 3. Já o artigo 325, inciso II do Código de Ritos, por sua vez, predispõe a possibilidade patamar entre 10 (dez) e 200 (duzentos) salários-mínimos diante de infração sancionada com reprimenda superior a 04 (quatro) anos. 4. Ao interpor o RESE o autuado argumentou insuficiência de recursos. Todavia, a análise dos autos sugere que o mesmo desfruta de elevado padrão de vida. Inclusive, consta que, poucos que meses antes de ser preso, celebrou contrato de financiamento de veículo de luxo zero quilômetro pagando entrada superior a R$ 100 (cem) mil reais. Ademais, a declaração de imposto de renda expressa significativa evolução patrimonial durante o ano anterior ao delito, além de outros caros (fls. 22/27). 5. Não bastasse, as condições da suposta infração são extremamente desfavoráveis, notadamente porque a propriedade de bens tão caros demonstra absoluta desnecessidade de cometer ilícitos patrimoniais. 6. Portanto, em virtude da concomitância de fartos elementos neste sentido, conclui-se que o Juiz singular agiu dentro dos limites legais e com extrema adequação quando estabeleceu fiança no caso concreto. 7. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-CE - RSE: 00004677920198060095 CE 0000467-79.2019.8.06.0095, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2020).

Portanto, em virtude da concomitância de fartos elementos neste sentido, compreendo que o Juiz singular agiu dentro dos limites legais e com extrema adequação quando estabeleceu fiança no valor de 20 (vinte) salários-mínimos.

No que alude ao pedido de anulação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP,

adianto também que
não
assisto razão no pleito da ora recorrente.

Verifico adequada a aplicação das condicionantes previstas no artigo 319 do CPP, exatamente por serem alternativas razoáveis e legalmente previstas ao encarceramento, considerando ainda que a acusada já gozou de privilégios incabíveis a pessoas detidas nas mesmas condições no momento de sua prisão em flagrante, não sendo recolhida em sala destinada a custodiadas do sexo feminino, tampouco, ficou sob a vigilância dos investigadores de polícia em plantão no dia, porque teria se utilizado de sua posição econômica e influencia sociopolítica no município para evitar as providencias padrão por parte da polícia.

Ressalto ainda que o juízo, conforme decisão prolatada em 02/10/2018 (fls. 68/69, ID nº 6595870), revogou a cautelar no tocante à “
Recolher-se a sua residência no período noturno e nos dias de folga a partir das 22:00 horas”
, dessa forma, resta predicado o pedido da Defesa, quanto a anulação do item cautelar nº 4.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da decisão ora vergastada
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão que reforçou o valor da fiança em R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), bem como estipulou medidas cautelares diversas da prisão, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 10/05/2022